Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATARINA GONCALVES LUSTIG 04624461150 - CNPJ: 40.274.566/0001-26 (RECORRENTE), REGINALDO SILVA - CPF: 344.615.151-68 (ADVOGADO), PAULO DIEGO ALCANTARA DE MAGALHAES - CPF: 730.795.881-34 (RECORRIDO), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032191-63.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

17.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

PAULO DIEGO ALCANTARA DE MAGALHAES

Recorrida:

KATARINA GONÇALVES LUSTIG

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE TOLDO. PRODUTO DEFEITUOSO. BLOQUEIO DAS PARCELAS RESIDUAIS LANÇADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES RESIDUAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXCESSO NA COBRANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida informa que prestou serviço de instalação de
toldo ao Recorrente, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sendo paga entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o restante R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), dividido em cartão de credito em 03 (três) parcelas
. Afirma que foi feito o bloqueio, pelo Recorrente, das parcelas lançadas no cartão de crédito, por desacordo comercial. Pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento do valor residual.

2.

Em sede de defesa, o Recorrente afirmou ter realizado o bloqueio das parcelas em razão da demora na finalização do serviço. Em pedido contraposto formulado, pugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento que a cobrança foi exercida de maneira excessiva.

3.

Comprovado nos autos a existência da relação negocial entre as partes, bem como a efetiva prestação do serviço pela Recorrida, com o saneamento das falhas apontadas pelo Recorrente, torna-se de rigor a procedência do pedido de condenação das parcelas restantes, não pagas pelo contratante, no total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais
)
, devidamente corrigido, e acrescido de juros.

4.

Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais, formulado pelo Recorrente, entendo plausível o direito vindicado, eis que se mostrou exagerada e desmedida a cobrança por parte da Recorrida. Ademais há de se ponderar a falha na prestação dos serviços prestados pela Recorrida
.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023